Tribunal: TJMT
Processo: 1001945-27.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001945-27.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Chantagem]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), ALINOR GONCALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 873.425.451-04 (REQUERENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – ACÓRDÃO CONDENATÓRIO – EXTORSÃO SIMPLES (CPM) – CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – INCONGRUÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – PROVA DA AUTORIA DELITIVA E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ANALISADAS E EXAURIDOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – AÇÃO REVISIONAL – INVIABILIDADE – ARESTOS DO STJ E TJMT – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(
AgRg no AREsp 1213878 / PR).

“[...] Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal. Ação revisional extinta sem resolução do mérito”
(TJMT, N.U. 1008793-64.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1001945-27.2020.8.11.0000 - COMARCA CAPITAL

REQUERENTE: ALINOR GONÇALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Revisão Criminal ajuizada por ALINOR GONÇALVES DOS SANTOS contra acórdão da e. Primeira Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal nº 122644/2015, que ao reformar a sentença absolutória do Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, condenou-o por extorsão simples a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto – CPM, art. 243,
caput
– (www.tjmt.jus.br).

Sustenta que a condenação seria contrária à evidência dos autos porque: 1)
“não há qualquer prova de que [...] praticou ou sequer tenha colaborado para o crime que lhe fora imputado”
; 2)
“as incongruências constantes das declarações prestadas [...] pela vítima são suficientes para demonstrar a inocência”
.

Requer a procedência do pedido para que seja absolvido e reconhecido o direito à indenização (ID 33369451), com documentos (ID 33373954/33373975).

O pedido liminar foi indeferido (ID 34320474).

A i. Procuradoria Especializada Criminal opina pela extinção do processo sem resolução do mérito, por entender que o
“revisionando, sem fundamento novo, reitera tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação [...] o que não é admissível”
. No mérito, pela improcedência do pedido sob assertiva de que o requerente não trouxe
“qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentou o acórdão revisionando”
, utilizando a ação revisional como apelação criminal, o que não seria admissível (Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça, ID 38590974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ – EXTINÇÃO TERMINATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Em 21.10.2009, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o requerente [ALINOR GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR] e o soldado PM João Batista de Amorim Santos nestes termos:

“[...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 19 de novembro de 2007, por volta das 22h00min, a vítima Rafael Cristiano de Hungria Montorio encontrava-se em um ponto de ônibus na Av. Fernando Corrêa da Costa, nesta capital, quando os denunciados, em abordagem policial, ofenderam-lhe a integridade física, bem como obtiveram, para si, vantagem econômica constrangendo-a, com o uso de violência.

Apurou-se que, na data dos fatos, a vítima fora abordada por uma viatura Gol da Policia Militar, sem giroflex, composta por dois policiais. Durante a r. abordagem, o Sr. Rafael fora revistado e informado que não poderia estar na rua, sendo que já ultrapassava as 22h00min, sendo ordenado que entrasse na viatura.

Já no interior daquele veículo, os denunciados começaram a fazer uma busca em seus pertences e, constatando estava de posse de um celular e a quantia em dinheiro de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), passaram a exigir para si a quantia em dinheiro que se encontrava na carteira da vítima.

Consta que, tendo a vítima contrariado a exigência, eis que sequer sabia o motivo da conduta policial, acabou recebendo tapas e socos, causando as lesões descritas no exame de corpo delito, encartado fls. 74/78.

Dessa forma, a vítima ficou durante 4 (quatro) horas em rondas pela cidade em poder dos denunciados, que lhe restringiram a liberdade em sequestro, até que, repassou a quantia que possuía aos policiais. Diante do cansaço físico e psicológico a que fora submetido o Sr. Rafael acabou cedendo e dando o dinheiro aos denunciados, recebendo de volta sua carteira, sendo logo em seguida deixado nas proximidades da Lagoa Trevisan.

Ante o exposto, denuncio SD PM ALINOR GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR e SD PM JOÃO BATISTA DE AMORIM SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 209, "caput" e 243, "caput", do Código Penal Militar, requerendo o recebimento desta, com o regular processamento, interrogando-se os denunciados e, após, procedendo as oitivas da vítima e testemunha abaixo arroladas, para, ao final, condená-los à pena cominada. [...]”
. (Vinícius Gahyva Martins, promotor de Justiça, ID 6777790)

Encerrada a instrução criminal, o Juízo singular proferiu, em 28.7.2014, sentença absolutória com estes fundamentos:

“[...] DA PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO.

Com relação ao delito descrito no art. 209, caput, do CPM, constato que este delito possui pena de 03 (três) meses a 01 (um) ano de reclusão.

A denúncia foi recebida em 22 de março de 2010 (fl. 154).

Segundo consta no art. 125, inciso VI, do CPM, o lapso prescricional para o delito descrito no artigo 209 do CPM é de 04 (quatro) anos.

Denota-se dos autos que não ocorreu nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Assim, da data do recebimento da denúncia até a presente data já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva Estatal.

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade, pela ocorrência da prescrição, com relação ao delito descrito no art. 209 do CPM em face dos acusados.

DO MÉRITO COM RELAÇÃO AO DELITO DESCRITO NO ART. 243 DO CPM.

Passo a análise da ocorrência do crime posto "sub judice" em consonância com as provas aos autos carreadas.

Os acusados negaram a prática delitiva, já que Alinor Gonçalves dos Santos Junior, em juízo, declarou que não fez a abordagem da vitima, não teria praticado qualquer violência ou subtração de qualquer valor, conforme mídia de áudio de fl. 170.

Já o acusado João Batista de Amorim Santos, em juízo declarou que apesar de a vítima ter lhe reconhecido, afirma que ela fez o reconhecimento equivocado, pois esteve na escala do almoxarifado, conforme livro de ponto, conforme mídia audiovisual de fl. 170.

A vítima Rafael Cristiano de Hungria, em juízo, declarou que não foi agredido pelos policiais. Alega que não conhece os acusados, mas reconhece os acusados que estavam presentes na audiência. Esclarece que não ficaram marcas, mas apenas arranhões. Que os fatos ocorreram das 22h até as 9h da manhã, momento em que foi deixado na lagoa Trevisã. Afirma que os Policiais diziam que não era para a vítima ficar na rua aquele horário e que teriam retirado R$280,00 de sua carteira. Que foi abordado as 22h, ocasião em que saiu do ônibus e estava voltando do trabalho. Alega que fez o reconhecimento dos acusados e não teve dúvidas quanto o reconhecimento. Relata que não ficou com sequelas e também não recebeu seu dinheiro de volta. Não sabe o porque foi abordado e que segundo os policiais sua abordagem foi de rotina. A vítima não sabe informar o que acontecia durante as 11horas em que esteve em poder dos Policiais. (mídia de áudio de fl. 201).

Apesar de a vítima confirmar o reconhecimento dos policiais, que foi agredida e que teve R$280,00 subtraído, constato que seu depoimento foi muito vago e duvidoso no momento em que afirmou que esteve em poder dos policiais durante 11 horas, não podendo afirmar para o Exmo Promotor de Justiça o que teria acontecido durante todo esse momento (depoimento em mídia de áudio de fl. 201).

A testemunha de defesa José Carlos Rodrigues de Sousa, em juizo, declarou que foi encarregado do Conselho Disciplinar e que os acusados foram declarados não culpados pela infração disciplinar. Que diligenciaram para procurar a vítima, mas não foi possível encontra-la, razão pela qual ela não foi ouvida. Recorda que nos autos de inquérito ouve o reconhecimento, mas não se recorda quem era o encarregado do inquérito. (mídia audiovisual de fl. 217).

A testemunha de defesa Mario Ney Rodrigues de Amorim, em juízo, declarou que foi chamado para depor, mas não tinha conhecimento dos fatos. Relata que a vítima não foi conduzida para o quartel. Com relação a conduta do acusado João Batista afirma que não há nenhum fato que desabone sua conduta. Esclarece que Joao Batista trabalhava no almoxarifado e não poderia sair daquele local. (mídia audiovisual de fl. 217).

Por fim, a testemunha de defesa Anastácio Conceição de Campos, em juízo, declarou que ficou sabendo dos fatos através dos acusados e que foi ouvido no 9º Batalhão. [...] Esclarece que no dia dos fatos estava de serviço com Alinor, mas não se recorda se foram para a lagoa Trevisan. (midia audiovisual de fl. 217).

Não há provas suficientes, sob o crivo do contraditório, que demonstra com a certeza necessária que a vítima foi mantida na viatura durante 11 horas seguidas, sendo espancada e vítima de subtração de R$ 280,00, pois a versão apresentada por ela, em juízo, não foi convincente.

Ademais, não foram apreendidos quaisquer valores em dinheiro na posse dos acusados, havendo apenas a palavra da vítima isolada no contesto probatório, o que a meu ver não é o suficiente para ensejar um decreto condenatório.

Não o bastante, apesar do laudo de fl. 88/90 apresentar equimoses na parte dorsal, a vítima relatou em juízo que teve apenas arranhões e o tempo que relatou que ficou apanhando no veículo, durante 11 horas, não correspondem com as lesões descritas no laudo.

Apesar, da palavra da vítima ser de vital importância nos delitos que ocorrem na clandestinidade, vejo que sua palavra destoa do depoimento prestado pelas testemunhas de defesa, que afirmaram em juizo que os acusados envolvidos não poderiam estar envolvidos com a abordagem, pois Joao Batista de Amorim Santos estava escalado para o almoxarifado e Alinor estava na companhia de Anastácio Conceição de Campos que afirmou em juizo que não se recorda de ter ido até a lagoa Trevisan.

Há de fato a declaração da vítima que reconheceu os acusados, bem como um laudo de lesão corporal constatando lesões em face da vítima Rafael, mas há divergências em seu depoimento prestado em juízo, somada as testemunhas que declararam que seria possível que os acusados não estivessem no momento da abordagem.

Não se pode olvidar que nesta fase processual prepondera o princípio "in dubio pro reo", impondo-se a absolvição dos acusados por insuficiência de provas, nos termos do artigo 439, e do Código de Processo Penal Militar.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER [...] ALINOR GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR e JOÃO BATISTA DE AMORIM SANTOS, pela suposta prática do delito descrito no artigo 243, caput, do CPM, pelo princípio do "in dubio pro reo", nos termos do artigo 439, alínea "E" do CPPM. DECLARO EXTINTA a punibilidade dos acusados pela prática do crime descrito no artigo 209, caput, do CPM, nos termos do art. 123, inc. IV e art. 125, inciso VI, também do CPM. [...]".
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito, ID 33373973)

O órgão ministerial interpôs a Apelação Criminal nº 122644/2015 e se insurgiu apenas contra a absolvição do requerente ALINOR GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR (ID 33373973).

Em 24.5.2016, a e. 1ª Câmara Criminal proveu o apelo ministerial, em julgamento sintetizado nos termos da seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL — SENTENÇA ABSOLUTÓRIA —ART. 243, CAPUT, DO CPM — INCONFORMISMO MINISTERIAL — REALIDADE DOS AUTOS — PALAVRA DA VÍTIMA — MATERIALIDADE E AUTORIA DEL1TIVAS COMPROVADAS — ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE — RECURSO PROVIDO.

A palavra da vítima, aliada ao reconhecimento do réu e ao exame de corpo de delito, no qual consta a existência de equimoses, produzidas por instrumento contundente, são circunstâncias suficientes para se concluir pela subsunção do fato apurado ao crime de extorsão simples”.
(TJMT, Apelação Criminal nº 122644/2015, rel. Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, ID 33373975)

O i. relator Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues identificou a responsabilidade penal do requerente pela extorsão, destacando os seguintes elementos probatórios:

“[...] Ao contrário do que foi decidido em primeiro grau, entendo que restou satisfatoriamente comprovada a conduta delituosa praticada por Alinor Gonçalves dos Santos Junior.

Durante o inquérito policial militar, a vítima expôs:

“(...) no dia 19/11/2007, por volta de 22:00 horas, o declarante desceu no ponto de ônibus em frente à Beira Rio da Av. Fernando Correa, momento em que estava se deslocando para sua residência, ocasião em que foi abordado por uma viatura da Polícia Militar, tendo como veículo um Gol, modelo novo, sem giroflex; QUE eram dois policiais que estavam na viatura, sendo que um era moreno pardo, magro, em torno de 1,70m, cabelo escuro; QUE o outro policial tinha a pele mais clara, magro, mais alto que o moreno, cabelo mais liso e o cabelo aparentava ser escuro; (...) QUE os policiais falaram no rádio, usando códigos policiais, sendo que eles disseram que era para o declarante entrar na viatura, pois como já passava das 22h, que eles iriam levar o declarante até em casa; (...)
QUE quando o declarante entrou na viatura, os policiais olharam a carteira do declarante e já começaram a dizer que se o declarante desse aquela quantia para eles, que eles iriam liberar o declarante, sendo que o declarante pedia para ser levado para a delegacia; QUE os policiais diziam que era melhor o declarante dar o dinheiro aos policiais, porque senão o declarante iria ficar preso e que se o declarante fosse levado para a delegacia, que iriam judiar do declarante na cadeia
; (...) QUE o declarante permanecia com a cabeça abaixada, sendo que em certo momento
os policiais começaram a desferir socos e pancadas no declarante, especialmente na cabeça e nas costas
, usando para tanto as mãos e objeto que o declarante não conseguiu identificar; QUE os policiais ficaram rodando com o declarante durante cerca de quatro horas, passando por diversas ruas, inclusive eles falaram via rádio algumas vezes;
QUE após intenso cansaço, o declarante acabou cedendo, dizendo aos policiais que podiam ficar com o dinheiro
; QUE o declarante então foi deixado na Lagoa Trevisan,sendo que o declarante foi para casa à pé e, após o dia amanhecer, o declarante veio até este Cisc para registrar Boletim de Ocorrência; (...) QUE informa que como conseguiu ver a fisionomia dos policiais, seria capaz de identificá-los, porém o declarante informa que não conseguiu anotar o número da viatura ou da placa do veículo (...)”. (sic. fls. 20 e 21) (g.n.)

Consta no termo de reconhecimento, acostado às fls. 22 e 23, que a vítima “apontou sem qualquer vacilo ou hesitação como sendo o autor do fato, aquele que se encontrava em 2º lugar na posição com os outros militares, da esquerda para a direita, sendo que fora mudada a posição dos militares e
a vítima continuou afirmando ser o mesmo policial militar, ou seja, o Sd PM Alinor Gonçalves dos Santos Junior
” (sic. fls. 23). (g.n.).

Em juízo, o ofendido ratificou o reconhecimento do apelado como sendo um dos policiais que realizou a sua abordagem, a qual culminou com a obtenção indevida do dinheiro que possuía na carteira.

Assim, apesar do apelado negar a autoria delitiva em todas as oportunidades em que fora interrogado, a palavra da vítima, reconhecendo-o, em ambas as fases processuais, aliada ao exame de corpo de delito, no qual consta a existência de equimoses, produzidas por instrumento contundente (fls. 88 e 89), são circunstâncias suficientes para se concluir pela subsunção do fato apurado ao crime contido no artigo 243, caput, do Código Penal Militar.

Ademais, se deve considerar que o apelado cumpriu escala no dia do fato, compondo as viaturas com atuação no Coxipó (3ª Cia) e Parque Cuiabá (4ª Cia), ou seja, abrangendo justamente a área em que o ofendido diz ter sido abordado (fls. 28).

Dessa forma, ainda que na fase judicial a vítima não tenha discorrido minuciosamente sobre os fatos, foi capaz de ratificar o reconhecimento feito na delegacia e afirmar que lhe foi extorquido o dinheiro que tinha na carteira. Além do que, não se pode desprezar que a vítima foi ouvida em juízo após mais de 03 (três) anos da data do crime, de modo que não poderia esperar que ela ainda se recordasse de certos detalhes, como o modelo da viatura e se o “giroflex” estava ligado.

Isto posto, acolho o pedido do Parquet para condenar Alinor Gonçalves dos Santos Junior pela prática do crime de extorsão simples (art. 243, caput, CPM).
[...]”.
(voto do relator, Dr. Jorge Luiz Tadeu, ID 33373975)

O acórdão transitou em julgado em 20.6.2016 (ID 33373975).

Pois bem.

Os argumentos deduzidos na inicial desta revisão criminal [referentes à ausência de provas da autoria delitiva e às supostas contradições nas declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal] foram objeto de análise e devidamente exauridos no julgamento da Apelação Criminal nº 122644/2015.

Ao prover, à unanimidade, o recurso ministerial, a e. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT reconheceu a existência do fato ilícito [extorsão simples] atribuído ao requerente e o condenou, de modo a refutar a linha defensiva deduzida nas contrarrazões recursais.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O
c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(
AgRg no AREsp 1213878 / PR, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 9.12.2019)
.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e.Turma:

“[...] Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente submetidos à apreciação do colegiado em sede recursal. Ação revisional extinta sem resolução do mérito”
. (N.U. 1008793-64.2019.8.11.0000, rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJe 9.10.2019)

Com essas considerações,
JULGA-SE EXTINTA
a revisão criminal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC e art. 3º do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020